Tribunal: CARF
Processo: 10875.721048/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721048/2011-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDSON FLORENTINO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE TERMO DE
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na impugnação que se inaugura a fase litigiosa e controversa do processo
administrativo fiscal. O termo de início da fiscalização não é requisito para a
validade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
POSTAL
INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital. A ausência do
morador no momento da entrega da correspondência não pode ser oposta ao
Fisco para obrigá-lo a sucessivas tentativas de intimação postal.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2006.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o Acórdão no 2301-006.068, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721048/2011-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721048/2011-81

09/05/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto de forma a registrar o provimento
parcial, determinando a aplicação do regime de competência aos rendimentos recebidos
acumuladamente, nos termos do entendimento esposado no RE 614.406.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Tratam-se de embargos da Fazenda Nacional que apontou contradição no Acórdão
no 2301-006.068, de 09/05/2019, que deu provimento ao recurso voluntário, que pugnou pelo
cancelamento da notificação, quando, na verdade, o colegiado decidiu apenas por aplicar o
regime de competência para os rendimentos recebidos acumuladamente.
Os embargos foram regularmente admitidos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O acórdão embargado registrou, na decisão e na conclusão do voto do relator, o
provimento integral do recurso voluntário, que pedia o cancelamento do lançamento. Porém, o
que se verifica no acórdão é que a turma decidiu não pelo provimento integral, mas pelo
provimento parcial, rejeitando duas alegações recursais e admitindo apenas uma, que foi a
aplicação do regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente.
O acórdão, pois, deve ser retificado para sanar a contradição.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o
Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto de forma
a registrar o provimento parcial, determinando a aplicação do regime de competência aos
rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do entendimento esposado no RE 614.406.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721048/2011-81

João Maurício Vital

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital